Tribunal: TJDFT
Processo: 0717733-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 922 do CPC, havendo anuência das partes, é possível a suspensão do processo executivo pelo prazo concedido ao executado para o cumprimento voluntário da obrigação.
2. A celebração de acordo entre as partes, estipulando nova forma de pagamento da dívida, configura negócio jurídico que permite a suspensão da execução até o integral cumprimento das obrigações pactuadas.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.